Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE. PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. PENA INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza (variedade) e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria, como critério específico para majorar a pena-base e, cumulativamente, na terceira fase, para graduação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, caracteriza "bis in idem".
2. Assim, não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" (ou diversidade) com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena.
3. Todavia, apesar de a dosimetria comportar reparo, não pelos argumentos expendidos pela Defesa e apenas na primeira fase, esta providência não trará resultado prático ao apelante, pois a pena permanecerá no patamar fixado na sentença.
4. Recurso desprovido.